Tribunal: TJES
Processo: 5021851-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021851-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANETE CINTRA FELIPE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ERRO MATERIAL EM OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a autarquia previdenciária procedesse à revisão do benefício de pensão por morte da autora, passando a pagá-lo no valor correspondente a 100% da remuneração do cargo de Soldado PM.

2. O agravante requer a revogação da medida liminar, argumentando que a decisão partiu de uma compreensão fática equivocada e que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em perquirir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a majoração imediata da pensão por morte de 43,33% para 100% da remuneração, considerando o princípio
tempus regit actum
e a real situação funcional do ex-segurado no momento do óbito.

III. Razões de Decidir
4. Em matéria previdenciária, a concessão da pensão por morte é regida pelo princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se a lei vigente na data do óbito (Súmula nº 340 do STJ). 5. À época do falecimento do instituidor (2014), o art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal estabelecia que a pensão seria igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, caso este estivesse aposentado à data do óbito. 6. Os assentamentos funcionais demonstram que o ex-militar esteve na ativa de 1973 a 1988, quando foi reformado com proventos proporcionais a 13/30 avos (43,33%), condição que ostentou até o seu falecimento. O registro de que o ex-segurado teria falecido em 1988 em um ofício expedido em 2025 configura mero erro material de redação, incapaz de desconstituir o ato de reforma disciplinar pretérito ou de gerar direito à integralidade de vencimentos à pensionista. Resta ausente, portanto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida no juízo
a quo
. 8. Tese de julgamento: "Não preenche o requisito da probabilidade do direito, para fins de concessão de tutela de urgência, o pedido de revisão de pensão por morte para a integralidade de vencimentos quando os assentamentos funcionais comprovam que o instituidor era inativo e percebia proventos proporcionais na data do óbito, sendo irrelevante a existência de mero erro material de redação em ofício administrativo superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 40, § 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 5047597-32.2025.8.08.0024
ajuizada por JANETE CINTRA FELIPE, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante procedesse, no prazo de 10 dias, à revisão do benefício de pensão por morte da autora, passando a pagá-lo no valor correspondente a 100% (cento por cento) da remuneração do cargo de Soldado PM, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 17528442), o agravante argumenta que a decisão de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada, uma vez que o instituidor da pensão, Sr. João Machado Filho, não permaneceu 41 anos em atividade, tendo sido reformado
ex-officio
(aposentadoria compulsória) em 24/02/1988 por decisão do Conselho de Disciplina da PMES, com proventos proporcionais a 13/30 avos (43,3% da remuneração). Aduz, também, que o óbito ocorreu de fato em 13/08/2014, época em que o militar já estava na inatividade há décadas recebendo de forma proporcional, de modo que a pensão deve espelhar esses mesmos proventos, conforme a Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e a Súmula 340 do STJ. Salienta o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em análise liminar por esta Relatoria (id. 17554265), obstando os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento colegiado.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação ( id. 18656392) consignando a ausência de interesse público primário que justificasse a sua intervenção de mérito no feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021851-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANETE CINTRA FELIPE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 5047597-32.2025.8.08.0024
ajuizada por
JANETE CINTRA FELIPE
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante procedesse, no prazo de 10 dias, à revisão do benefício de pensão por morte da autora, passando a pagá-lo no valor correspondente a 100% (cento por cento) da remuneração do cargo de Soldado PM, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a majoração imediata da pensão por morte da agravada de 43,3% para 100% da remuneração do cargo de Soldado PM.

O juízo
a quo
, acolhendo a tese da petição inicial, vislumbrou a probabilidade do direito sob o argumento de que o ex-militar (Sr. João Machado Filho) teria integrado a corporação por 41 anos (de 1973 a 2014). Nessa esteira, concluiu que o IPAJM incorreu em erro material ao utilizar, em um ofício de resposta administrativa emitido no ano de 2025 (Ofício nº 127/SPS), a informação de que o ex-segurado havia falecido em 24/02/1988 com 13 anos de serviço.

Contudo, ao examinar os documentos juntados aos autos, verifica-se, com a devida vênia, que a decisão de primeiro grau partiu de uma compreensão fática que aparentemente não encontra respaldo nas provas apresentadas.

Em matéria previdenciária, a concessão da pensão por morte é regida pelo princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se a lei vigente na data do fato gerador (óbito), consoante inteligência da Súmula nº 340 do STJ. O óbito do instituidor ocorreu inegavelmente em 13/08/2014. Nesse período, a redação do art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal (dada pela EC nº 41/2003) estabelecia que a pensão seria igual “
ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social [...] caso aposentado à data do óbito
”.

A controvérsia resolve-se pela análise dos assentamentos funcionais do
de cujus
. Conforme a Portaria nº 110, de 24 de fevereiro de 1988, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, o então Soldado PM João Machado Filho foi “Reformado Ex-Officio” naquela remota data, por decisão do Conselho de Disciplina. Consta expressamente no ato administrativo de inatividade que a reforma se daria “com os proventos mensais de sua própria graduação (Soldado PM), proporcional ao seu tempo de serviço (13/30 avos)”. Tais informações são igualmente ratificadas no Parecer Técnico da Polícia Militar (Parecer nº 253/87-AM/SESP).

Portanto, ao menos em análise perfunctória, típica deste momento processual, não subsiste a tese autoral de que o ex-segurado permaneceu na ativa prestando serviços durante 41 anos. Em verdade, ele esteve na ativa de 1973 a 1988 (13 anos de tempo de serviço), passando os 26 anos seguintes, até o seu óbito, ostentando a condição de militar reformado (inativo), percebendo proventos proporcionalizados a 43,33%.

Se, no momento do óbito (2014), o segurado era inativo e percebia proventos correspondentes a 13/30 avos (43,33%), a pensão por morte devida à sua viúva deve, por imperativo constitucional e lógico, corresponder à totalidade destes proventos proporcionais, e não à integralidade (100%) da remuneração de um Soldado da ativa.

O ato de fixação da pensão originário (Processo Administrativo nº 2014.07.0924P), ao que me parece, efetuou a operação de forma correta, respeitando o teto dos proventos legados pelo instituidor.

Destaque-se que a confusão fora gerada em virtude de um evidente erro de redação/digitação no Ofício nº 127/SPS/GBM/DPS/IPAJM/2025, no qual o servidor da autarquia redigiu “O ex-segurado [...] faleceu em 24/02/1988”, quando o correto seria “aposentou-se em 24/02/1988”. Esse mero lapso redacional em uma resposta administrativa posterior, contudo, não possui a capacidade de alterar o passado, desconstituir um ato de reforma disciplinar transitado em julgado na década de 1980 ou, muito menos, gerar direito à integralidade de vencimentos para a pensionista, sob pena de intolerável enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

Sendo assim, padece de verossimilhança e probabilidade (
fumus boni iuris
) o direito alegado pela autora, requisito indispensável para a manutenção da medida liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar recursal outrora proferida, para revogar a tutela de urgência concedida no juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)